Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA REMUNERAÇÃO MENSAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTES. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reduzir para 10% a penhora sobre a verba salarial. 1.1. Nesta via recursal, as embargantes alegam contradição e omissão no aresto. Narram que a contradição reside no reconhecimento à possibilidade e penhora do que sobejar 50 salários-mínimos, mas permitir a penhora de apenas 10% do pró-labore, apesar de a regra do § 2o do art. 833 do CPC ser possível a penhora de 50% desse valor. Sustentam que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de aplicar a exceção insculpida no § 2o do art. 833 do CPC que permite a penhora de salários no que sobejar os 50 salários mínimos. Quanto ao erro material, aduz que a decisão agravada não penhorou 50% sobre o valor que exceder 50 salários-mínimos, mas 50% do valor recebido a título de pró-labore de R$ 128.363,41.
2. O aresto foi claro ao dizer que o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente, da verba, para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, senão, confira-se: “O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp1336881/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/05/2019). 2.1. Jurisprudência: “(...) 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. (...)” (07108576320218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 3/8/2021) 2.2. O decisum foi expresso ao mencionar que um percentual de 50% sobre o valor que excede 50 salários mínimos se mostra excessivo. Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna. 2.3. Vale ressaltar que, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Isto considerado, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.1. Percebe-se que as alegações de omissão e contradição e erro material, na verdade, referem-se à insatisfação das partes embargantes com o resultado do julgamento. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.